Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719766-22.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DE ARAUJO ALVES APELADO: MANOEL FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA, ELIENE PINHEIRO CURSINO DE SOUSA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se acerca da alegação de inovação recursal, por juntada extemporânea de documentos, formulada pelos apelados nas contrarrazões de ID 43670327. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora